Tribunal: TJDFT
Processo: 0012360-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0012360-05.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NEIDE LIMA BITTENCOURT, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 77495994, de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL aos cálculos de atualização do crédito exequendo apresentados pela Contadoria no ID 76579529. Em sua manifestação, o DISTRITO FEDERAL salientou que o montante apontado pela Contadoria Judicial supera em R$ 48.138.86 (quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) aquele apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Fazenda Pública Distrital. Aduziu que os cálculos judiciais não aplicaram os juros conforme ficou estabelecido nas decisões anteriores, limitando-se a aplicar “apenas juros de 0,5% e da poupança, como se faz prova da captura de tela juntada a seguir”. Requereu o acolhimento da impugnação para reconhecer a diferença do montante devido com a consequente adequação dos cálculos. A EXEQUENTE não se opôs aos cálculos e requereu sua homologação (ID 77347114). Sem razão. Em 20-agosto-2025, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos em virtude da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 75251980, a qual pontuou a inobservância dos “parâmetros de correção a serem aplicados, tendo corrigido os valores apenas por INPC e IPCA-E até 06/2025, e juros de 0.5% de 01/04/2009 a 29/07/2025” (ID 75298433). Em 23-setembro-2025, a Contadoria Judicial apresentou novos cálculos. Houve a correção da data-base para a atualização do crédito exequendo e a incidência da taxa Selic a partir de dezembro-2021 (ID 76579529). Em seu parecer técnico, a Contadoria Judicial ressaltou que a diferença de valores entre seus cálculos e aqueles apresentados pelo DISTRITO FEDERAL decorre da inobservância, pelo órgão fazendário, da determinação de aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (ID 76579530). O DISTRITO FEDERAL nada mencionou sobre os apontamentos feitos pela Contadoria Judicial na presente impugnação. Limitou-se a reiterar que “a Contadoria do Juízo persiste em não aplicar os juros conforme ficou estabelecido nas decisões”, visto que “aplicou apenas juros de 0,5% e da poupança, como se faz prova da captura de tela juntada a seguir, a partir dos cálculos ID 76579529”. A irresignação do DISTRITO FEDERAL não se sustenta porquanto a análise das planilhas de cálculo trazidas aos autos indica que, de fato, a diferença dos montantes apurados não decorre da aplicação de taxa de juros em desconformidade com as decisões pretéritas, mas vincula-se à base de cálculo adotada na aplicação da taxa Selic. Ora, os percentuais especificados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 77495995) ostentam nítida semelhança com aqueles indicados nos cálculos judiciais (ID 76579527), inclusive os percentuais dos juros moratórios computados até 8-dezembro-2021. Realizada a comparação das metodologias de cálculo, nota-se que o DISTRITO FEDERAL somou o percentual dos juros moratórios ao percentual da taxa Selic e aplicou-os diretamente sobre o valor atualizado da dívida. Sendo assim, os juros moratórios acumulados até 8-dezembro-2021 foram suprimidos da base de cálculo da taxa Selic pelo DISTRITO FEDERAL Em contrapartida, os cálculos judiciais adicionaram o montante referente aos juros moratórios até 8-dezembro-2021 ao valor atualizado do crédito principal para, somente então, aplicar a taxa Selic. Está evidente que a impugnação do DISTRITO FEDERAL não decorre do equívoco nos cálculos judiciais, mas sim da inobservância das regras de cálculo estabelecidas no despacho de ID 73133566 pelo órgão fazendário, notadamente aquela que estabeleceu a incidência da taxa Selic sobre o VALOR CONSOLIDADO DO CÁLCULO apurado em novembro-2021, quais sejam: o PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, a partir de 9-dezembro-2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ressalte-se que o método de cálculo determinado no ID 73133566 está precluso ante a ausência de impugnação tempestiva. O somatório dessas circunstâncias conduz ao entendimento de que não há se falar em correção do montante apurado, visto que inexistem indicativos concretos de que os cálculos judiciais descumpriram as determinações do despacho de ID 73133566. A mera irresignação com o método adotado para a apuração do quantum devido, ainda que resultante de argumento diverso, é insuficiente para ensejar a realização de novos cálculos do valor executado. DIANTE DO EXPOSTO: 2. Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL; 3. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria (76579529), diante da rejeição da impugnação do DISTRITO FEDERAL e da anuência do credor (ID 77347114). 4. Oficie-se à COORPRE para que expeça/retifique o precatório do valor principal com destaque dos honorários contratuais e o precatório dos honorários de sucumbência, consoante petição do Exequente (ID 77347114). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator